Tribunal: TJDFT
Processo: 0711831-78.2018.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
D E C I S Ã O Verifica-se que o tema suscitados nestes autos refere-se ao pagamento dos débitos condominiais vencidos e não pagos a partir de 10/03/2018 e as vincendas e não pagas durante o curso da demanda. Observa-se, prima facie, que o processamento do recurso merece ser sobrestado, porquanto a matéria objeto do presente recurso está suspensa em decorrência de decisão proferida no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0715584-36.2019.8.07.0000 (IRDR 14). Por tal motivo, nos termos art. 976 e seguintes do CPC, aguarde-se o julgamento do aludido IRDR 14 e o acertamento da questão. Publique-se. Brasília, 30 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator